Tribunal: STF
Processo: AP 2292
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de PAULO CESAR PASTEGA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 20/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a PAULO CESAR PASTEGA, CPF nº 309.654.148-50, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1).



    Em 18/10/2023, 23/10/2023, 21/11/2023, 5/12/2023, 19/12/2023, 17/1/2024 e 1º/2/2024, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catanduva/SP noticiou o descumprimento, pelo réu, das medidas cautelares a ele impostas, em razão da violação à área de inclusão do monitoramento eletrônico, nos dias 28/09/2023, 05/10/2023, 01/11/2023, 03/11/2023, 09/11/2023, 10/11/2023, 23/11/2023, 14/12/2023, 28/12/2023, 11/01/2024, 21/12/2023, 15/02/2024, 01/02/2024 e 23//02/2024 (petições STF nºs 116501/2023, 118.167/2023, 130.179/2023, 135.193/2023, 142.445/2023, 4.235/2024, 9.041/2024, 16175/2024, 15198/2024 e 22317/2024).



    Em decisão de 8/3/2024, considerando o reiterado descumprimento das medidas cautelares por parte do réu, decretei a sua prisão preventiva, efetivada em 14/3/2024.



    A Defesa requereu, em 15/3/2024, a revogação da prisão preventiva, sob fundamento de que os únicos descumprimentos ocorreram nas quintas-feiras, em razão de deslocamento para exercer sua profissão com o fim de sustentar sua família, bem como que requereu a flexibilização da área de inclusão (eDoc. 125).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva (eDoc. 145).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Como já dito, mesmo em liberdade, com o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “O pedido formulado pela defesa não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado na decisão proferida em 7.3.2024, tendo em vista o evidente descumprimento das medidas cautelares impostas ao denunciado.



    As justificativas apresentadas não se revelam aptas a promover a revogação da segregação cautelar, visto que a alteração da zona de inclusão, à mera vontade do denunciado, torna inócua a aplicação das medidas cautelares.



    A medida correta a ser adotada, para os fins previstos pela defesa do denunciado, seria a solicitação anterior de autorização para a ampliação da zona de inclusão, em razão do exercício de trabalho, não se relevando viável primeiro o descumprimento da ordem para somente após pedir a autorização. A defesa somente solicitou autorização após intimada acerca das violações da zona de inclusão.



    Conforme o registrado na decisão proferida em 7.3.2024, mesmo após o indeferimento do pedido de ampliação da zona de inclusão, o denunciado permaneceu a violando, e em dias que não correspondem ao justificado pela defesa. No dia em que proferida a decisão mencionada, inclusive, foi registrada nova violação da zona de inclusão.”



    Efetivamente, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão em razão do descumprimento das medidas cautelares está expressamente previso no art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.



    Por fim, ressalto que a instrução desta Ação Penal ainda não ocorreu, de modo que a manutenção da prisão preventiva, neste caso, considerados os reiterados descumprimentos das medidas cautelares, serve também à garantia da aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal.



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de PAULO CESAR PASTEGA, CPF nº 309.654.148-50.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente